Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700099-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA DAMASCENO SILVA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUEZIA DAMASCENO SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por BRASAL REFRIGERANTES S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. O exequente requereu a suspensão da CNH da executada, a apreensão do passaporte e cancelamento de cartões de crédito (ID n. 179385756). 2. A decisão de ID n. 179660476 determinou que o exequente comprovasse que a parte devedora exorbita do regular exercício dos direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida, através de indícios de que a devedora possua patrimônio expropriável. 3. O exequente apresentou a petição de ID n. 180128621. Informou que as medidas se justificam diante da inércia quanto ao cumprimento das decisões judiciais, consistentes no depósito dos aluguéis referentes aos meses de dezembro/2022 e seguintes. 4. A executada manifestou-se no ID n. 181272943. Diz que passa por situação delicada sem dinheiro para saldar suas dívidas e pagar suas contas. Diz que as medidas atípicas não trazem benefício ao exequente, trazendo mais dificuldades para trabalhar e quitar seus débitos. Pede a rejeição dos pedidos. 5. É o breve relato. 6. A decisão de ID n. 91701865 determinou a penhora dos alugueis das 7 (sete) quitinetes e da única casa que se encontram erigidas no lote sito ao Condomínio Mirante da Serra, QR 04, Lote 02, Sobradinho II -DF,(ID 91653214), até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. 7. Desde dezembro/2022 a executada não vem fazendo o depósito dos aluguéis nem apresentou justificativa razoável, apesar das determinações deste Juízo (ID n. 156684469). 8. Diante de tais informações, resta comprovada a existência de patrimônio expropriável e percebe-se que a devedora está exorbitando dos direitos passíveis de limitação judicial. 9. Assim, a suspensão da CNH e do passaporte são medidas cabíveis para compelir a executada ao cumprimento das determinações judiciais, razão pela qual defiro tais requerimentos. 10. Por outro lado, entendo que a medida de cancelamento de cartões de crédito é demasiadamente gravosa e não atingirá o fim proposto nesta execução, razão pela qual indefiro tal requerimento. 11. Oficie-se ao DETRAN-DF requisitando a anotação no sistema da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH de QUEZIA DAMASCENO SILVA - CPF: 716.460.511-49 pelo prazo de 12 (doze) meses. 12. Oficie-se à Polícia Federal requisitando a anotação no sistema da suspensão do passaporte e proibição de saída do território nacional de QUEZIA DAMASCENO SILVA - CPF: 716.460.511-49, pelo prazo de 12 (doze) meses. 13. Em seguida, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, abatidos os valores já alcançados, indicando bens do executado passíveis de penhora sob pena de suspensão do feito nos moldes do art. 921, III do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão retro, determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH – e do Passaporte da executada, ora agravante. Em suas razões recursais, informa o recorrente que atualmente não possui recursos financeiros para saldar o débito exequendo, de modo que as medidas atípicas deferidas pelo Juízo de origem são efetivas para os fins do processo de execução. Alega que “a suspensão da CNH e da apreensão de passaportes não guardam qualquer relação com a pretensão do credor, sendo assim, não trazem qualquer benefício ao Agravado ou ao processo. Deferir tais medidas seria de fato verdadeiras sansões desprovidos de substrato jurídico.” Por isso, requer seja deferida a antecipação de tutela para afastar a determinação de suspensão da sua CNH e do seu passaporte. Preparo satisfeito (ID. 54752795). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da análise dos autos, observo que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Prima facie, destaco que, no cumprimento de sentença de origem, foi determinada a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela agravada/executada em virtude da locação de 07 (sete) quitinetes de sua propriedade (IDs. 91701865; 96906739). Segundo consta da decisão recorrida, desde dezembro de 2022, a executada não teria comprovado nos autos a efetivação do depósito judicial dos alugueres penhorados, nem justificou a sua impossibilidade, fato que indicaria o exercício exorbitante de seu direito, fundamentando, assim, o deferimento das medidas atípicas de suspensão do Passaporte e da CNH da devedora. Ocorre que nas referidas decisões que determinaram a penhora, foi expressamente consignado que o depósito mensal da integralidade dos aluguéis seria feito em conta judicial pelos próprios locatários e, posteriormente, repassados à executada e ao exequente nas devidas proporções, mediante alvará judicial. Portanto, veja-se que a responsabilidade pelo depósito judicial dos alugueres recaiu, por ordem judicial, sobre os locatários e não sobre a agravante, que somente receberia os valores remanescentes, já descontada a parcela referente à penhora (30%) para quitação parcial do débito. Na sistemática estabelecida, como houve a intimação dos locatários para efetuar o pagamento dos aluguéis em conta judicial vinculada ao processo de origem, sequer seria possível que a executada/agravante fizesse prova de tal fato, já que, em tese, ela não estaria recebendo os aluguéis. Assim sendo, em primeira análise, descabe o deferimento, em face da agravante/executada, de medida atípica de natureza coercitiva, fundamentada exclusivamente na ausência de depósito judicial dos aluguéis das quitinetes, uma vez que não se constata o intuito de frustrar a execução, nem é possível, no atual momento processual, aferir se ela recebeu os valores objetos da penhora. Nesse sentido tem decidido esse e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se justifica a expedição de ofício ao órgão pagador para monitorar a margem consignável do executado quando já se decidiu pela penhora de parte da sua remuneração. II. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. III. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o perigo de dano decorre das consequências conhecidas da suspensão da CNH e do Passaporte da agravante, tais como o potencial comprometimento do seu direito de locomoção e até da sua subsistência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para afastar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da Agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024 16:15:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora